Tribunal: TCU
Processo: 040.855/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle para verificar a regularidade da gestão administrativa e controle patrimonial do Museu Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, oriundo do ofício 297/2021/CFFC-P, no qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), encaminha a Solicitação de Fiscalização no 52/2019, a qual requer do TCU a realização de fiscalização para examinar a regularidade da gestão administrativa e controle patrimonial do Museu Nacional (MN), que é uma unidade integrante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plena¿rio, ante das razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 239 do Regimento Interno do TCU, a realização de auditoria acerca dos "contratos celebrados após o incêndio" no âmbito do Museu Nacional, com escopo direcionado especialmente para os mecanismos de governança, controles e transparência existentes, bem como quanto à gestão de riscos que esteja sendo adotada; 9.3. enviar cópia desta deliberação e informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) que: 9.3.1. acerca da avaliação dos atos de gestão e de controle relativos ao registro e inventário dos bens culturais do Museu Nacional, este Tribunal realizou ação de controle no processo TC Processo 041.083/2018-0 , julgado pelo Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , que contém, nos seus subitens 9.2.2, "r", e 9.3.2, encaminhamentos que tratam do Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados e do Cadastro Brasileiro de Bens Musealizados Desaparecidos; 9.3.2. conforme o Acórdão 2477/2021-TCU-Plenário , o TCU examinará, no processo de Acompanhamento TC Processo 042.463/2021-1 , as medidas adotadas pelo Grupo de Trabalho Interministerial então instituído por meio do Decreto 10.175/2019, que tinha como um dos objetivos implementar sistema de inventário nacional de bens dos museus; 9.3.3. tão logo sejam apreciados os processos TC- Processo 042.463/2021-1 e TC- Processo 038.295/2021-0 e concluído o trabalho da fiscalização ora autorizada, e apreciado o correspondente processo, os resultados e as medidas adotadas pelo Tribunal serão levados ao seu conhecimento; 9.4. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia das peças processuais indicadas pela unidade técnica na instrução reproduzida no relatório que fundamenta este Acórdão; 9.5. considerar a presente solicitac¿a¿o parcialmente atendida e atribuir aos TC Processo 042.463/2021-1 e Processo 038.295/2021-0 os atributos de Solicitac¿a¿o do Congresso Nacional, nos termos do artigo 14, III, da Resoluc¿a¿o-TCU 215/2008; 9.6. manter, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 215/2008, o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.